Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
1. O art. 617 do CPC dispõe que sobre a ordem de nomeação do inventaria pelo juiz, arrolando no inciso I a nomeação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste.
2. O rol do art. 617 do CPC, todavia, é preferencial, e não obrigatório, havendo previsão inclusive de nomeação de pessoas estranhas ao inventário e partilha como inventariante.
3. A nomeação como inventariante de pessoa que se qualifica como companheiro do falecido, no caso, mostra-se idônea, pois, além de o rol do art. 617 ser preferencial, há ação de reconhecimento da união estável em curso e inexiste nos autos indícios de que o inventariante vem agindo com desídia em relação ao feito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.